Tribunal: TJPA
Processo: 0017863-65.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017863-65.2006.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO VINGENZO CRISPINO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SEBASTIAO SANTOS DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0017863-65.2006.8.14.0301

EMBARGANTE: LEONARDO VINGENZO CRISPINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E À ANÁLISE DE ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Leonardo Vingenzo Crispino
contra acórdão da
1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve, à unanimidade, sentença de procedência em
Ação Popular
ajuizada por
Sebastião Santos de Santana
, declarando nulo o ato administrativo que concedeu
aposentadoria estatutária
a servidor que exerceu exclusivamente
cargo em comissão
no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a dois pontos alegados pelo embargante: (i) nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide, supostamente realizado sem prévia manifestação das partes; e (ii) ausência de enfrentamento do
Prejulgado nº 13/98
e da
Resolução nº 16.203/2000-TCE/PA
, indicados como fundamentos do ato de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há omissão no acórdão embargado, o qual examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

2.

O julgamento antecipado da lide foi corretamente aplicado, nos termos do
art. 355, I, do CPC
, diante da suficiência das provas documentais e da natureza eminentemente jurídica da matéria. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontra devidamente instruído.

3.

O princípio
“pas de nullité sans grief”
afasta alegação de nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.

4.

O acórdão embargado firmou entendimento de que a concessão de aposentadoria pelo
Regime Próprio de Previdência Social
pressupõe vínculo efetivo e prévia aprovação em concurso público, com fundamento nos
arts. 37, II, e 40, §13, da Constituição Federal
, introduzido pela
Emenda Constitucional nº 20/1998
, o que torna desnecessário o exame de atos infralegais e administrativos do TCE/PA.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, servindo apenas para integrar o julgado em caso de vício formal, o que não se verificou no presente caso.

6.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser
rejeitado
o recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide, quando suficientemente instruído o processo, não configura cerceamento de defesa.

2.

A concessão de aposentadoria estatutária exige vínculo efetivo e concurso público, não havendo direito adquirido por ocupante de cargo em comissão.

3.

A ausência de manifestação sobre atos administrativos incompatíveis com a Constituição não caracteriza omissão no julgado.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 1.022; 1.026, §2º. CF/1988, arts. 37, II, e 40, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 432.192/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.03.2006; STF, MS 23.996/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 18.03.2002; STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Leonardo Vingenzo Crispino
, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação Cível nº 0017863-65.2006.8.14.0301, que teve como relatoria desta signatária.

O acórdão embargado (ID 28926673), manteve, à unanimidade, a sentença que julgou procedente a Ação Popular ajuizada por Sebastião Santos de Santana, declarando nulo o ato administrativo que concedeu aposentadoria ao ora embargante, na condição de ex-servidor do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.

A ementa do julgado recorrido assim dispôs:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO POPULAR. APOSENTADORIA. CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA SEM VÍNCULO EFETIVO. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Leonardo Vingenzo Crispino contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente Ação Popular ajuizada por Sebastião Santos de Santana, declarando a nulidade do ato administrativo que concedeu aposentadoria ao apelante, na condição de ex-servidor do Ministério Público de Contas. II – Questão em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de apreciação de pedido de denunciação à lide e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a aposentadoria estatutária concedida a servidor que exercia cargo comissionado, sem vínculo efetivo com a Administração. III – Razões de decidir: A denunciação à lide de órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas é juridicamente incabível, por ausência de personalidade jurídica própria e representação autônoma em juízo, sendo legítima a representação pelo Estado do Pará. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo prejuízo processual. A concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência exige vínculo efetivo e aprovação prévia em concurso público, sendo inadmissível a inclusão de tempo exercido em cargo comissionado ou precário, conforme jurisprudência do STF. IV – Dispositivo: Recurso conhecido e improvido.”

Em seu voto, esta Relatoria reconheceu que o apelante, após distrato de contrato temporário com o Ministério Público de Contas, passou a exercer cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, sem vínculo efetivo, razão pela qual a aposentadoria concedida nos moldes estatutários se mostrava eivada de nulidade absoluta, em afronta aos preceitos da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 5.810/94.

Irresignado com o teor do acórdão, o
embargante Leonardo Vingenzo Crispino
opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de
omissões relevantes
que, segundo sua ótica, comprometem a completude da decisão colegiada. Fundamentou o recurso no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, buscando o suprimento das alegadas omissões, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Em suas razões recursais, o embargante argumenta que o acórdão foi
omisso quanto à nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide
, uma vez que o processo foi decidido sem a prévia intimação das partes acerca da desnecessidade de produção de provas, tampouco houve decisão fundamentada a respeito da prescindibilidade da prova oral. Aduz que o julgamento antecipado, realizado sem a devida manifestação das partes, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e que tais questões foram expressamente suscitadas em sua apelação, não tendo sido examinadas no acórdão embargado.

Prossegue afirmando que o julgado incorreu também em omissão quanto à análise do Prejulgado nº 13/98 e da Resolução nº 16.203/2000 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, normas que, segundo defende, serviram de base para a concessão da aposentadoria questionada. Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre esses atos administrativos e normativos compromete a validade da fundamentação do acórdão, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com a consequente integração do acórdão para sanar as omissões apontadas, bem como o prequestionamento expresso dos princípios e dispositivos constitucionais que invoca, notadamente os constantes do art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Regularmente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões.

O
Estado do Pará
(ID 29622918), manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração
, argumentando que o recurso não preenche os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Asseverou que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e que a decisão colegiada examinou, de forma clara e suficiente, todos os pontos necessários à solução da controvérsia. Ressaltou que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua convicção.

No mesmo sentido, destacou que as teses referentes ao Prejulgado nº 13/98 e à Resolução nº 16.203/2000-TCE/PA foram implicitamente afastadas, uma vez que tais normas não poderiam prevalecer sobre a
Emenda Constitucional nº 20/1998
, a qual exige vínculo efetivo e aprovação em concurso público para aposentadoria no regime próprio. Aduziu que a insurgência do embargante não revela omissão, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.

Em igual direção, o
Ministério Público do Estado do Pará
, apresentou
contrarrazões
(ID 29614277), no qual o
Parquet
sustentou que os
embargos não possuem caráter integrativo
, mas buscam rediscutir matéria de mérito já amplamente apreciada e decidida.

Em sua manifestação, o órgão ministerial destacou que a decisão embargada enfrentou com precisão a questão do
julgamento antecipado da lide
, aplicando corretamente o art. 355 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia.

Aduziu, ainda, que a alegada omissão quanto ao Prejulgado 13/98 e à Resolução nº 16.203/2000-TCE/PA não procede, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência exige vínculo efetivo e concurso público, o que torna incompatível o reconhecimento de direitos previdenciários a servidores comissionados ou temporários.

Por fim, o Ministério Público ressaltou que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados com efeitos infringentes, a não ser em casos de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie. Assim, requereu o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sobre ponto a respeito do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria
, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, acabaria por se utilizar recurso processual inadequado à desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente,
o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso
quanto a dois pontos centrais: (i) a
nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide
, que teria ocorrido de forma inesperada e sem prévia manifestação das partes acerca da prescindibilidade da prova oral; e (ii) a
ausência de enfrentamento dos fundamentos administrativos e normativos
que embasaram a concessão de sua aposentadoria, notadamente o
Prejulgado nº 13/98
e a
Resolução nº 16.203/2000 do Tribunal de Contas do Estado do Pará
, que, segundo alega, formariam o suporte jurídico do ato administrativo declarado nulo.

No caso em concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. Com efeito, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todos os pontos suscitados pelo recorrente foram devidamente analisados e fundamentados, à luz dos elementos constantes dos autos e do direito aplicável à espécie.

Quanto à alegação de
nulidade por julgamento antecipado da lide
, o voto condutor expressamente reconheceu que os autos continham prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória. O acórdão consignou que o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC, é plenamente cabível quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos estiverem devidamente comprovados documentalmente, como ocorre na hipótese dos autos. Este é o entendimento firmado junto ao STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (Grifei)

Este Egrégio Tribunal assim também já decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Maria Fárida Oliveira de Britto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de improcedência do pedido de indenização por danos morais. A embargante alega omissão sobre pedido de produção de provas e cerceamento de defesa, alegando necessidade de instrução probatória para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à necessidade de produção probatória e se o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo, como destinatário da prova, detém discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção probatória.
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas existentes são suficientes.
5. Ausência de indicação específica de provas relevantes pela embargante e inexistência de omissão no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz considera as provas existentes suficientes para a formação do seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061179620158140301 23667438, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Ademais, a Turma entendeu que o embargante não demonstrou
prejuízo processual concreto
, limitando-se a alegações genéricas acerca da ausência de produção de prova oral, sem indicar que espécie de prova pretendia produzir e de que modo ela seria capaz de modificar o resultado da lide. Assim, o colegiado corretamente aplicou o princípio
“
pas de nullité sans grief
”
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

A decisão colegiada abordou de forma clara e suficiente a tese relativa à alegada
cerceamento de defesa
, concluindo pela inexistência de vício processual, com amparo em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o julgamento antecipado do mérito quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria é eminentemente de direito.

No que tange à alegada omissão sobre o Prejulgado nº 13/98 e a Resolução nº 16.203/2000-TCE/PA, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao examinar a legalidade do ato de aposentadoria, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefício previdenciário pelo
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos
pressupõe
vínculo efetivo e prévia aprovação em concurso público
, não admitindo o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo precário ou em cargo em comissão.

A decisão colegiada fundamentou-se diretamente no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como no art. 40, §13, da Carta Magna, introduzido pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que dispõe expressamente que os ocupantes de cargos comissionados estão vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
.

Tais normas constitucionais, de hierarquia superior,
prevalecem sobre atos infralegais e administrativos
editados pelo Tribunal de Contas do Estado, de modo que a análise do Prejulgado e da Resolução mencionados pelo embargante tornou-se desnecessária para a solução do litígio, diante da manifesta incompatibilidade desses atos com o texto constitucional vigente.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente a razão de seu convencimento.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma ampla, sólida e coerente, esclarecendo que o ato de aposentadoria do embargante é nulo por ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública, em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
(RMS 25.039, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.02.2006) e do
Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020). Vejamos mais alguns julgados sobre o tema:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. 3. Não tem direito à aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão aposentado após a Emenda Constitucional no 20, de 16 de dezembro de 1998. 4. Constitucionalidade do art. 40, § 13 da CF. Precedente. 5. Direito Adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 432192 RN, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/03/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 12-05-2006 PP-00025 EMENT VOL-02232-04 PP-00703)

Constitucional. Administrativo. Inexiste norma legal a amparar a pretensão da impetrante se sua nomeação para o cargo no qual se deu a aposentadoria ocorreu após à vigência da Lei n 8.647/93 que, expressamente, estatuiu que não mais têm direito à aposentadoria estatutária os servidores ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação. Os impetrados agiram em obediência ao princípio constitucional da legalidade. A redução dos proventos de aposentadoria, concedida em desacordo com a lei, não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos consagrado pelo art. 37, XV, da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade afastada. Segurança denegada. (STF - MS: 23996 DF, Relator.: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/03/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 12-04-2002 PP-00055 EMENT VOL-02064-02 PP-00342)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. 3. Não tem direito à aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão se não preenchidos os requisitos necessários para tal aposentadoria antes do advento da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998. 4 . A legislação estadual não ultrapassou o limite de competência legislativa prevista na Constituição para dispor sobre regras previdenciárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 408674 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/12/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 03-02-2006 PP-00076 EMENT VOL-02219-08 PP-01494)

Verifica-se, portanto, que o embargante, sob a roupagem de pretensa omissão, pretende rediscutir matéria já decidida e submetida ao devido exame da Turma julgadora, buscando, por via transversa, a modificação do resultado do julgamento, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é
rediscutir o mérito da decisão proferida
, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado,
não havendo que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte
.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria, sendo cabível apenas quando o julgado realmente deixar de se manifestar sobre questão essencial, o que não se verificou no caso concreto.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos de declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025